Tribunal: TJPA
Processo: 0003355-43.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003355-43.2019.8.14.0048

APELANTE: MARIA RITA DE SOUZA AMARO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003355-43.2019.8.14.0048

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Salinópolis.
Apelante:
Maria Rita de Souza Amaro.
Advogados do apelante:
Diorgeo Diovanny Stival Mendes da Rocha Lopes e Heloise Helene Monteiro Barros.
Apelado:
Banco Votorantim S.A.
Advogado do apelado:
Antônio de Moraes Dourado Neto.
Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO EM CÓPIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE ORIGINAL NÃO CUMPRIDA NO PRAZO DETERMINADO. INCABÍVEL A EXTINÇÃO DO FEITO. CONSTATA-SE QUE FOI JUNTADO COM A INICIAL INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO EM CÓPIA. SENDO FIRMADO NA JURISPRUDÊNCIAS DO STJ QUE É DISPENSÁVEL A AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO, CABENDO À PARTE CONTRÁRIA ALEGAR A FALSIDADE DO DOCUMENTO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003355-43.2019.8.14.0048

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Salinópolis.
Apelante:
Maria Rita de Souza Amaro.
Advogados do apelante:
Diorgeo Diovanny Stival Mendes da Rocha Lopes e Heloise Helene Monteiro Barros.
Apelado:
Banco Votorantim S.A.
Advogado do apelado:
Antônio de Moraes Dourado Neto.
Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Rita de Souza Amaro contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis nos autos da ação de procedimento comum cível, ajuizada pela apelante em face do Banco Votorantim S.A.

Na petição inicial, a autora afirma que passou a ter descontos efetuados em sua conta bancária decorrente de empréstimo que desconhece, pelo que pleiteou a declaração da inexistência da dívida, a repetição de indébito dos valores descontados, além de danos morais.

Após análise inicial, o magistrado proferiu despacho determinando a emenda da inicial, para que a autora apresentasse procuração original, considerando indevida a apresentação do documento em cópia. Contudo, tal determinação não foi atendida pela parte autora.

Em face da inércia, o juízo de origem proferiu sentença indeferindo a inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito, fundamentando a decisão na ausência do cumprimento da exigência processual apontada.

A parte autora interpôs recurso de apelação, argumentando, em síntese, que a exigência do juízo a quo era excessiva e desproporcional, não podendo prejudicar o direito da parte de ter seu pedido analisado; mencionou ser inegável que a petição inicial continha todos os requisitos elencado nos art. 319 do CPC , ressaltou que a sentença violou princípios constitucionais, como o acesso à justiça e a razoabilidade. Por fim, pleiteou a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

O apelado, Banco Votorantim S.A., apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que:
É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003355-43.2019.8.14.0048

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Salinópolis.
Apelante:
Maria Rita de Souza Amaro.
Advogados do apelante:
Diorgeo Diovanny Stival Mendes da Rocha Lopes e Heloise Helene Monteiro Barros.
Apelado:
Banco Votorantim S.A.
Advogado do apelado:
Antônio de Moraes Dourado Neto.
Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura.

VOTO

Conheço do recurso , estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão versa sobre a sentença que julgou pelo indeferimento da petição inicial , em razão de o autor não ter cumprido, no prazo determinado, a apresentação de original de instrumento de procuração. Alega o apelante ser desnecessária tal medida, afirmando que foi apresentada cópia declarada autêntica pelo advogado junto com a inicial.

Consoante se verifica nos autos, consta cópia de procuração no id n. 13205068 - Pág. 17-18. Nesse sentido, verifica-se que a princípio foi cumprida a regularidade da representação processual, não havendo qualquer impugnação ao referido documento pela parte adversa.

Desse modo, apesar de a parte autora/ apelante não ter atendido em tempo hábil a determinação para apresentação de nova procuração , a diligência não se mostra apta a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO AUTOR. REGULARIDADE. AUTENTICAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A comprovação da divergência não se perfaz pela simples transcrição da ementa do acórdão paradigma, mas com o confronto entre trechos dos votos, tanto do acórdão recorrido quanto da decisão apontada como divergente, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu na espécie.

2. O entendimento desta Corte é firme no sentido de não ser obrigatória a autenticação de cópia de procuração ou de substabelecimento, cabendo à parte adversa alegar, oportunamente, eventual falsidade do documento colacionado aos autos, providência não tomada no caso concreto.

3. Sendo dispensável a autenticação de cópia da procuração ou do substabelecimento, não há falar em necessidade de regularização da representação processual, o que impõe a manutenção do entendimento contido no acórdão estadual.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.878.587/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.)

Sendo presumidos verdadeiros os documentos trazidos aos autos, a parte contrária pode suscitar a falsidade dos mesmos caso queira. Contudo, sem ter ocorrido tal alegação pelo réu, inoportuno considerar a irregularidade na procuração apresentada com a inicial.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da demanda no 1º grau.

É como voto.

Belém, de. de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/02/2025